Tribunal: CARF
Processo: 11128.730467/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. MATÉRIA ADUANEIRA. SÚMULA CARF No 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730467/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.872 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. MATÉRIA ADUANEIRA. SÚMULA CARF No 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730467/2013-91
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730467/2013-91

MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as
cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o
caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo
único.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de
multa regulamentar pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730467/2013-91

Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa
supra foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou
impugnação e aditamentos posteriores alegando em síntese:
O Auto de Infração é nulo por não haver descrição dos fatos
ensejadores da multa;
A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua
imputação ao armador/transportador;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte
ementa, vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços
de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma
em síntese:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730467/2013-91

a) Decadência;
b) nulidade por ausência descrição dos fatos e cerceamento de defesa;
c) incorreta autuação de como se fosse o transportador marítimo;
d) que as informações foram inclusas tempestivamente e aplicabilidade da SC
COSIT 06/2016;
e) aplicabilidade da denúncia espontânea;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de
informações do conhecimento eletrônico Master - CE Master pelo Agente de Carga, no qual irei
analisar o recurso voluntário conforme os tópicos elencados.
1
DECADÊNCIA

Sustenta a contribuinte que no presente PAF teria ocorrido a decadência, diante
da infração ter ocorrido em 10/10/2008 e a intimação do auto de infração ter ocorrido em
20/09/2013.
Verifica-se que não decorreu o prazo de 5 anos no termos do art. 138 e 139 do
Dec.-Lei 37/66, ainda o tema encontra-se pacificado nesse CARF:
Súmula CARF no
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração
aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos
termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do
artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.

Assim, por não ter transcorrido o prazo de quinquenal, não reconhece a
decadência alegada.
2
OS E CERCEAMENTO DE DEFESA

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730467/2013-91

A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72, alegando em síntese que os fatos se
baseou em apenas uma planilha.
Ocorre que a fiscalização identificou os fatos e à disposição descumpri danos
termos da planilha de e-fl. 11, conforme abaixo:

Com isso, verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a
aplicação do auto de infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art. 10 do
Dec. 70.235/72, nesse sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto:
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social
-
Cofins
Ano-calendário:
2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo
sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não
incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art.
59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se
a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que
lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa. Numero da
decisão:3201-005.029
Nome
do
relator:LEONARDO VINICIUS
TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
3
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou
o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730467/2013-91

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.

Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.
4
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A contribuinte alega que cumpriu com o determinado no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/66, cumprindo os prazos para registro de informações e ainda em algumas
hipóteses apenas retificando algumas informações, que sendo essa última hipótese não existira
descumprimento de prazo, nesse sentido consta no auto de infração em e-fl.6:
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805188748083
foi incluído às 19:53:54 h de 06/10/2008, a atracação ocorreu em
04/10/2008, às 06:49:00 h, e a desconsolidação foi concluída a
destempo às 16:24:02 do dia 10/10/2008.(data/hora da inclusão
do conhecimento eletrônico agregado HBL 150805191831670).

É de notar que a inclusão da informação ocorreu após o prazo legal para
atracação nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, nesse sentido:
Numero do processo:10711.724521/2011-54
Ementa:ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato
gerador: 22/12/2008 DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. DEVER
DE PRESTAR INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA
REGULAMENTAR. A desconsolidação de carga informada após o
prazo estipulado na legislação enseja a aplicação da multa
regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA
PELA IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações
sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN
RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea
não
alcança
as
penalidades
infligidas
pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730467/2013-91

Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Súmula CARF no 126)
Numero da decisão:3201-007.793 Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis

Desse modo, ocorrendo após o prazo estabelecido no art. 50, da IN 800/2016, é
de se considerar intempestiva e aplicação da multa pecuniária.
Segundo a regra do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou
desatracação da embarcação em Porto no País, salienta que a IN RFB no 899/2008 modificou
apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e,
portanto, resultando em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação, nesse
sentido:

Numero
do
processo:10711.724521/2011-54
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 22/12/2008
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. DEVER DE PRESTAR
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
MULTA
REGULAMENTAR. A desconsolidação de carga informada após o
prazo estipulado na legislação enseja a aplicação da multa
regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA
PELA IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações
sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN
RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea
não
alcança
as
penalidades
infligidas
pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Súmula CARF no 126)
Numero da decisão:3201-007.793 Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis

Numero do processo:12266.720172/2014-75
Ementa:ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato
gerador: 13/03/2009, 09/04/2009, 22/04/2009 ART. 50 DA IN RFB
800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008. Segundo a regra
de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão
ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730467/2013-91

em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput
do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo
único.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126. Nos termos
do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após
o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
ANTERIORMENTE
PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016. Alteração ou retificação
das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de
aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”
e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de
acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Numero da decisão:3201-007.115 Nome do relator: Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade - Relator

Em que pese a contribuinte sustente a aplicabilidade da SC COSIT No
06/2016, verifica-se que tal aplicabilidade somente ocorre quando a informação originária foi
prestada tempestivamente, o que não ocorreu. Nesse sentido

Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”
do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, nego provimento.
5
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE

A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira,
neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2,
não cabe a este Conselho:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730467/2013-91

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, nego provimento.
6
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
7
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, voto em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital